Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-43.2009.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-43.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALDERICO ALEXANDRE SOUPINSKI - CPF: 370.112.359-49 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), NOELI FLORES DE MATOS - CPF: 429.174.501-00 (APELADO), SERGIO SOUPINSKI - CPF: 571.689.461-53 (APELADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC 0000847-43.2009.8.11.0086

APELANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADOS: ALDERICO ALEXANDRE SOUPINSKI, NOELI FLORES DE MATOS, SERGIO SOUPINSKI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INCONSISTÊNCIA NA PRIMEIRA PÁGINA DO INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da impossibilidade de discussão acerca da necessidade ou não de instruir o feito executivo com o título original, em razão de ter se operado a preclusão sobre tal questão - com a sentença transitada em julgado proferida nos embargos a execução - , há de ser mantido o indeferimento da petição inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ALDERICO ALEXANDRE SOUPINSKI, NOELI FLORES DE MATOS e SERGIO SOUPINSKI, contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que cumpriu a determinação judicial, juntando o título executivo original, tendo em vista ter acostado a via do contrato com reconhecimento de firma/autenticação em cartório; bem como defende desnecessidade de juntada da via original, por não se tratar título de crédito cambiário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, os recorridos suscitaram preliminar de preclusão da matéria relativa à ausência do título executivo original, uma vez que tal questão já foi decidida na sentença dos embargos a execução, a qual já transitou em julgado.

No mérito, refuta os argumentos da sentença, requerendo o seu desprovimento (IDs 28197498 e 28197499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelante, ajuizou a presente ação visando o recebimento de 5.425 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco) sacas de 60 quilos de soja, representado pela Confissão de Dívida emitida em 04/10/2005.

Determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para instruir a execução com a via original do título, deixou transcorrer o prazo in albis.

Pois bem.

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, os recorridos suscitaram preliminar de preclusão da matéria relativa à ausência do título executivo original, uma vez que tal questão já foi decidida na sentença dos Embargos à Execução no 3334-49.2010.811.0086 – Código 47911, a qual já transitou em julgado.

Tal questão confunde-se com o mérito, razão pela qual passo a analisá-la.

Com efeito, verifica-se da sentença proferida naqueles autos, que o douto magistrado singular acolheu a preliminar de carência de ação por ausência do título executivo original, determinando que a embargada/exequente, ora apelante, juntasse o referido documento nos autos da presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme se verifica do ID 28197463, a qual, entretanto, manteve-se inerte.

Possível observar ainda do andamento processual da presente demanda, através do endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/ConsultaProcessual, que mais uma vez foi oportunizado à

exequente/apelante emendar a inicial com o original do título executivo, com a advertência quanto à possibilidade de indeferimento da liminar, consoante decisão proferida em 19/02/2019, cujo trecho transcrevo abaixo:

“De proêmio, não recebo a emenda apresentada às fls. 76/77 e documentos às fls. 79/80, porquanto não cumprida a integralidade da sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 3334-49.2010.811.0086 – Código n. 47911, bem como pela inconsistência do título em debate.

Explico.

Nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 3334-49.2010.811.0086 – Código n. 47911, fora prolatada sentença acolhendo a preliminar de carência arguida pelos Embargantes, ora Executados, acerca da ausência de título original, conforme sentença acostada nestes autos às fls. 87/94.

Referida sentença transitou em julgado, porquanto prolatada na data de 22.02.2017 (fl. 94) e não tendo sido interposto recurso por qualquer das partes, quando, então, nesta ação executiva fora determinada a juntada do título original, vide decisão à fl. 74.

Ademais, o princípio da cartularidade deve ser analisado pela ótica da unicidade, de modo que não se admite que a primeira folha do título seja fotocópia e as demais sejam originais, sob pena de subverter a lógica da cartularidade dos títulos de crédito.

Saliente-se, ainda, que o instrumento de “Confissão de Dívida” às fls. 30/32 apresenta inconsistência acerca das disposições de suas cláusulas, uma vez que a primeira página do título (fotocópia) apresenta a redação da cláusula “Quarta”, sendo que na segunda página do título (original) também consta a redação da cláusula

“Quarta”, de modo que necessário a primeira página original do instrumento de “Confissão de Dívida”.

Referida situação torna temerária a relação do entabulado entre as partes, porquanto evidenciado a existência de inconsistências no título em questão referente a pactuação das cláusulas.

Desta forma, intime-se, novamente, a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de acostar aos autos o título original que embasa a presente execução, com fundamento no art. 801 do Código de Processo Civil.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Contudo, mais uma vez a parte exequente manteve-se inerte, sobrevindo a sentença de extinção do feito.

Portanto, além de não recorrer da sentença proferida nos embargos a execução, que apreciou a questão relativa à necessidade ou não da juntada do título executivo original, quando oportunizada novamente à exequente trazer a via original da Confissão de Dívida - o que ocorreu, aliás, após o trânsito em julgado da citada decisão - a exequente deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se verifica certidão exarada em 09/04/2019 do andamento processual do feito executivo.

Portanto, resta precluso o direito de discutir tal matéria.

Ora, conforme dispõe o art. 507 do CPC/15, é defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, cujo respeito se operou a preclusão, razão pela qual, há de ser acolhida a preliminar suscitada pelos apelados.

Ademais, ainda se assim não fosse, importa destacar que devido à cartularidade do título (confissão de dívida lastreada em nota promissória), imprescindível que a execução seja instruída com a via original.

À luz de tal princípio, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial.

Por tais fundamentos, a apresentação do título original constitui condição imprescindível à propositura da demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor/exequente é efetivamente o credor, não tendo negociado o respectivo crédito com terceiro.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução está fundamentada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.-" (N.U 0083845-88.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Por fim, de se destacar ainda que no caso, a "Confissão de Dívida" que embasa ação executiva apresentou inconsistência com relação à disposição das cláusulas, pois na primeira página do título (fotocópia) consta a cláusula quarta, a qual, entretanto, também está presente na página subsequente do título (original), o que reforça a necessidade de apresentação do documento original.

Nesse sentido, aliás, destacou o douto magistrado condutor do feito ao proferir, em 19/02/2019, a decisão que oportunizava novamente à exequente apresentar o título original, conforme se verifica do trecho abaixo:

"Ademais, o princípio da cartularidade deve ser analisado pela ótica da unicidade, de modo que não se admite que a primeira folha do título seja fotocópia e as demais sejam originais, sob pena de subverter a lógica da cartularidade dos títulos de crédito.

Saliente-se, ainda, que o instrumento de “Confissão de Dívida” às fls. 30/32 apresenta inconsistência acerca das disposições de suas cláusulas, uma vez que a primeira página do título (fotocópia) apresenta a redação da cláusula “Quarta”, sendo que na segunda página do título (original) também consta a redação da cláusula “Quarta”, de modo que necessário a primeira página original do instrumento de “Confissão de Dívida”.

Referida situação torna temerária a relação do entabulado entre as partes, porquanto evidenciado a existência de inconsistências no título em questão referente a pactuação das cláusulas.

Desta forma, intime-se, novamente, a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de acostar aos autos o título original que embasa a presente execução, com fundamento no art. 801 do Código de Processo Civil."

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

Desta feita, diante da impossibilidade de discussão acerca da necessidade ou não de instruir o feito executivo com o título original, em razão de ter se operado a preclusão sobre tal questão, há de ser mantido o indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020